Tribunal: CARF
Processo: 13001.000119/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13001.000119/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.773 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
HELMUT TESSMANN IND E COM DE OLEOS VEGETAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/08/2007
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido
na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de
precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 686/699) interposto em face de decisão (e-
fls. 665/678) que, sem reconhecer direito creditório, julgou procedente em parte Manifestação
de Inconformidade contra Despacho Decisório (e-fls. 610/618) que indeferiu os pedidos de
restituição (FUNRURAL – reconhecido por decisão judicial transitada em julgado) referentes
aos pagamentos efetuados a mais de cinco anos a contar do protocolo (fatos geradores de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13001.000119/2011-85
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000119/2011-85

09/1989 a 08/2006) e considerou não formulados os pedidos de restituição referentes aos demais
pagamentos por não observar o procedimento da IN RFB n° 900, de 2008, cientificado em
23/08/2011 (e-fls. 02).
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 622/636), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Do protesto interruptivo da prescrição.
(b) Do não impedimento ao aproveitamento do crédito.
(c) Ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
665/678):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1991 a 31/08/2007
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO PELA VIA JUDICIAL.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
No caso de créditos reconhecidos judicialmente, quando o ato judicial não disponha de
modo diverso, o termo inicial da prescrição da pretensão restituitória consiste na data de
trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito de crédito do contribuinte.
SENTENÇA JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
EXECUTORIEDADE.
A força executiva da sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão,
independentemente da denominação a ela atribuída, de tal maneira que gozará de
eficácia executiva e, portanto, poderá ser objeto de compensação toda sentença
tributária que, ao reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico-tributária,
contiver, mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVO.
DECISÃO
JUDICIAL
RECONHECEDORA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO CABIMENTO.
A restituição do indébito tributário certificado por sentença transitada em julgado pela
via administrativa não encontra respaldo na Constituição Federal, sendo dada ao
contribuinte a opção por receber por meio de precatório ou por compensação de
tributos.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVO.
DECISÃO
JUDICIAL
RECONHECEDORA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PREVISÃO EM ATO
INFRALEGAL.
Na vigência da IN RFB no 900/2008 havia a previsão da formulação de pedido
administrativo de restituição quanto a créditos reconhecidos judicialmente, desde que
observadas as regras e procedimentos previstos na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000119/2011-85

Voto
(...)
Assim, somente a partir do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu os
recolhimentos destinados ao FUNRURAL como indevidos, poderia o interessado ter
apresentado pedido de restituição ao órgão arrecadador que jurisdiciona seu domicílio
tributário, considerando que, antes deste momento, não havia que se falar em existência
de direito creditório.
Neste contexto, verifica-se equivocada a decisão administrativa que indeferiu o pleito
relativamente às competências dez/89 a jul/2006 ao não considerar a decisão judicial
irrecorrível como termo inicial para possibilitar ao contribuinte o ressarcimento das
quantias pagas indevidamente: ao optar pela via judicial para discutir a própria
existência de seu direito creditório, não pode a administração considerá-lo existente em
momento anterior ao trânsito em julgado da ação judicial em decorrência do já
mencionado Princípio da Unidade Jurisdicional.
Neste ponto, é cabível trazermos aos autos trechos do Acórdão que reconheceu o direito
da empresa se compensar dos valores recolhidos indevidamente, exatamente para se
determinar a extensão da determinação judicial no que tange à questão da extinção do
direito da empresa requerer a compensação/restituição. (...)
Assim, tendo sido determinado no Acórdão transcrito acima que foram atingidas pela
decadência as parcelas relativas às competências anteriores a dezembro de 1989, no
presente processo está extinto o direito da empresa requerer a restituição das
contribuições recolhidas a título de FUNRURAL relativas às competências set/1989 a
nov/1989.
(...)
Quanto à questão de que diante da decisão proferida no autos no MS no 98.00.30470-3 o
contribuinte não possui título executivo judicial, decorrente de sentença transitada em
julgado, para que os valores sejam restituídos (e não compensados), conforme dispôs a
auditoria fiscal no DD que indeferiu a presente restituição, mais uma vez este julgador
entende de forma contrária.
(...) a própria PGFN reconhece a força executiva da sentença judicial transitada em
julgado nos autos de um processo de mandado de segurança. Portanto, nesse aspecto,
procedem as alegações da impugnante.
Ainda relativamente ao mesmo ponto trazido no DD, de que o contribuinte não possui
título executivo judicial, decorrente de sentença transitada em julgado, para que os
valores sejam restituídos (e não compensados), ou seja, depreende-se que na sentença
prolatada pelo TRF4 não consta disposição expressa de restituição, somente autoriza
(...)
Com efeito, uma vez reconhecido o indébito, ao patrimônio do contribuinte incorpora-se
o direito de se ver ressarcido quanto aos valores recolhidos indevidamente, desde que
respeitadas as regras formais para o exercício deste direito. São formas de satisfação
do indébito a compensação e a restituição.
(...) nenhuma razão se visualiza para se indeferir o pleito do contribuinte somente
baseado no fato dele ter optado pela restituição ao invés de proceder à respectiva
compensação das contribuições recolhidas indevidamente com seus débitos
previdenciários futuros, conforme disposto na sentença judicial que embasou seu direito
creditório.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000119/2011-85

A questão que se põe na presente situação é a busca da restituição pela via
administrativa.
Isso porque entende esse julgador que a busca pela restituição administrativa de indébito
reconhecido pela via judicial carece de respaldo legal. Nessa linha, além do contido na
Súmula no 461 do STJ acima transcrita (registre-se o destaque em negrito), também o
Parecer PGFN/CAT no 2093/2011, itens 130 e seguintes, traz uma análise precisa deste
ponto (...)
Assim, decorrente de todo o acima disposto, entende este julgador que o ponto abordado
pelo DD relativamente à impossibilidade de se proceder à restituição administrativa de
indébito reconhecido pela via judicial posto que tal procedimento contraria o contido no
art. 100 da Constituição Federal é procedente em relação a todas as competências objeto
do presente Pedido de Restituição.
(...)
Por outro lado, mesmo que se considere que ato normativo infralegal emitido pela RFB,
IN RFB no 900/2008, vigente à época do protocolo do presente processo, dispunha de
forma contrária, prevendo a possibilidade de obter-se a restituição administrativa de
indébito reconhecido na via judicial, deveria a impugnante preencher integralmente
todos os requisitos formais previstos na citada IN na busca de seu pleito, e não é isso
que se constata no processo em julgamento.
Isso porque, conforme já dispôs o DD, o contribuinte não se utilizou e nem justificou a
não utilização do sistema PERDCOMP no ato do protocolo de seu Pedido de
Restituição. Assim, conforme artigos transcritos no referido DD, art. 2o, §§ 1o e 2o, art.
39, caput e § 1o art.98, §§ 2o a 5o, considera-se como não formulado o pedido de
restituição em relação a todas as competências objeto deste processo. Quanto a este
ponto trazido pela auditoria fiscal no DD que indeferiu a restituição pleiteada, nenhuma
alegação ou elemento comprobatório trouxe a empresa em sua defesa.
Também o procedimento previsto no § 2o do art. 70 da IN RFB no 900/2008, artigo
citado pela própria impugnante em sua defesa, o que demonstra seu conhecimento da
necessidade de apresentação da documentação ali prevista, não foi comprovado pela
requerente. Tal procedimento é imprescindível à análise do pleito administrativo.
(...)
A comprovação da não execução judicial por parte da requerente é ponto decisivo na
análise em questão, vide, inclusive, trecho do item 98 do Parecer PGFN/CAT no
2093/2011, já transcrito acima quando abordamos a questão da extinção do direito da
empresa requerer a presente restituição (...)
Não traz aos autos a requerente nenhuma documentação que atenda ao disposto no § 2o
do art. 70 da IN RFB no 900/2008.
O Acórdão foi cientificado em 25/06/2021 (e-fls. 681/683) e o recurso voluntário
(e-fls. 686/699) interposto em 27/07/2021 (e-fls. 684/685), em síntese, alegando:
(a) Dos fatos. Em razão do reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao
FUNRURAL a partir de julho de 1989 e INCRA a partir da edição da Lei n°
8.212, de 1991, e da declaração do direito à compensação dos valores pagos a
maior, a contribuinte efetivou o Pedido de Habilitação do Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em julgado, bem como pedido
de restituição do referido crédito, oriundo do recolhimento indevido a título
da contribuição destinada ao FUNRURAL. Todavia, os pedidos de
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000119/2011-85

habilitação e restituição foram indeferidos, tendo sido apresentada
Manifestação de Inconformidade, julgada procedente em parte, mas sem
reconhecer o direito creditório requerido.
(b) Inexistência de decadência - erro material e coisa julgada. Ajuizada a demanda
em 11/12/1998, pelo teor do voto proferido na coisa julgada, estão atingidos
pela prescrição todos os vencimentos posteriores a dezembro de 1988. Houve
interpretação equivocada da coisa julgada, a qual necessita de reforma, pois o
v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional da 4a região declara o direito a
prescrição decenal, afirma que a ação foi proposta em dezembro de 1998
(como de fato foi), e afirma que estão atingidas pela decadência as parcelas
anteriores a dezembro de 1989, em claro erro material. Logo, há que se
afastar a decadência das parcelas anteriores a dezembro/1989, sob pena de
assim não o fazendo, restar violada a coisa julgada.
(c) Possibilidade de restituição pela via administrativa – IN RFB n° 900, de 2008,
vigente ao tempo do pedido; arts. 103, I, e 106 do CTN, ato jurídico perfeito;
e princípio da legalidade. A IN RFB n° 1.300, de 2012, não estava em vigor
quando do protocolo do pedido de restituição, não podendo ser aplicada
retroativamente, em face dos arts. 103, I, e 106 do CTN, prevendo a IN RFB
n° 900, de 2008, expressamente, a possibilidade do pedido administrativo de
restituição de crédito tributário. Nos termos dos arts. 5o, inciso XXXVI, e 37,
caput, da Constituição da República, a lei não pode prejudicar ato jurídico
perfeito e não pode o Fisco praticar ato em afronta a dispositivo normativo
vigente à época dos pedidos administrativos.
(d) Cabimento do pedido de restituição pela via administrativa via formulário
papel - violação princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao não
conhecer recurso hierárquico. Não pode o Contribuinte ter o seu direito à
restituição do crédito tributário, reconhecido judicialmente, obstruído por
mera formalidade, como na espécie, sob o argumento de que a IN-RFB no.
900, de 2008, determinava a formulação do pedido pelo Programa
PER/DCOMP. A própria IN-RFB no. 900 previa a possibilidade de o pedido
ser feito através de formulário de papel, nos termos do artigo 34, §1o. Não
existiu qualquer prejuízo ao Fisco, bastando a digitalização do processo
administrativo. Assim, a decisão recorrida viola os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e coisa julgada (jurisprudência).
(e) Omissão do Acórdão quanto à possibilidade de se intimar a parte para se suprir
irregularidade - da necessidade de se converter o julgamento em diligência
para atender a exigência. A ausência da documentação relacionada no art. 70,
§2°, da IN RFB n° 900, de 2008, não autoriza a imediata negativa do pedido
de restituição, em face do disposto no art. 74 da Lei n° 9.420, de 1996, na
redação da Lei n° 10.637, de 2002, combinado com o art. 82, §2, da IN RFB
n° 900, de 2008. Logo, a decisão deve ser reformada para se oportunizar ao
contribuinte apresentar declaração de inexecução de título judicial, sendo que
a IN RFB n° 900, de 2008, se mostra ilegal ao estabelecer formalidades
excessivas para o exercício de direito reconhecido por decisão passada em
julgado. Assim, a exigência de documento sem intimação para saneamento da
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000119/2011-85

eventual irregularidade fere os princípios da duração razoável do processo
(que tem guarida constitucional no art. 5o, LXXVIII, da Lei Maior), a
primazia da resolução do mérito, da economia processual, devido processo
legal, boa–fé, a coisa julgada e em especial, da verdade real.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação efetuada na sexta-feira 25/06/2021 (e-fls.
681/683), o recurso interposto em 27/07/2021 (e-fls. 684/685) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Dos fatos. O presente processo envolve pedido de restituição de contribuições
para o FUNRURAL de 09/1989 a 08/2007, tendo sido protocolado em 23 de agosto de 2011. A
recorrente afirma que formulou Pedido de Habilitação do Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado e pedido de restituição e que ambos foram indeferidos, tendo
apresentada Manifestação de Inconformidade, julgada procedente em parte, mas sem reconhecer
o direito creditório requerido. Devemos ponderar que a recorrente não enfrenta a objeção
constante do Despacho Decisório (e-fls. 611 e 612) e da decisão recorrida (e-fls. 667 e 670) de o
pedido de habilitação (09/2007 a 06/2011) não ter versado sobre o período objeto do presente
pedido de restituição (09/1989 a 08/2007).
Inexistência de decadência - erro material e coisa julgada. O Despacho Decisório
(e-fls. 610/618) indeferiu o pedido de restituição (09/1989 a 08/2007) em relação aos
pagamentos efetuados a mais de cinco anos a contar do protocolo realizado em 23/08/2011, ou
seja, 09/1989 (pago em 06/09/1991) a 07/2006 (pago em 02/08/2006) e considerou não
formulados os referentes aos demais, ou seja, de 08/2006 a 08/2007. Nesse ponto, o
inconformismo vertido nas razões recursais direcionado ao decidido no Despacho Decisório não
subsiste, eis que Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 622/636) acolheu o
inconformismo da empresa no sentido de não estar extinto o direito de a empresa requerer a
restituição das contribuições relativas às competências 09/1989 a 07/2006, tendo a Turma da
DRJ, ato contínuo, julgado as demais questões em relação ao período de 09/1989 a 07/2006 e
acolhido o fundamento do Despacho Decisório (ver e-fls. 609, item 1.1) de não ser possível a
restituição na esfera administrativa em relação ao período de 09/1989 a 07/2006, sob pena de
desrespeito ao art. 100 da Constituição.
Possibilidade de restituição pela via administrativa – IN RFB n° 900, de 2008,
vigente ao tempo do pedido; arts. 103, I, e 106 do CTN, ato jurídico perfeito; e princípio da
legalidade. No caso concreto, a petição inicial do Mandado de Segurança Preventivo n°
98.00.30470-3 veiculou o seguinte pedido (e-fls. 55):
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000119/2011-85

(...) concedida Segurança, a fim de que seja reconhecido e DECLARADO o direito das
Impetrantes em:
- Não mais efetuarem os recolhimentos de contribuições destinadas ao
FUNRURAL, conforme os fundamentos apresentados;
- Não mais efetuarem o recolhimento das contribuições destinadas ao INCRA, por
ser inexigível após a edição da Lei n° 8.212/91.
- E, em consequência, seja autorizada a compensação dos valores indevidamente
recolhidos pelas Impetrantes, relativamente à essa contribuição a razão 2,4% e 0,2%,
a título de FUNRURAL e INCRA, respectivamente, com a contribuição social
incidente sobre a folha de salários, bem como com outras contribuições sociais
arrecadas pelo INSS, sem a mencionada limitação de 30% (trinta por cento) do valor
a ser recolhido em cada competência, com o devido acréscimo da correção
monetária calculada a partir do recolhimento indevido.
A sentença denegou a segurança (e-fls. 70). O Tribunal Regional Federal da 4a
Região deu parcial provimento à apelação, nos seguintes termos (e-fls. 90 do processo n°
13001.000120/2011-18):
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação, para declarar a
inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL a partir de julho de 1989 e a
contribuição ao INCRA a partir da edição da Lei n° 8.212/91, determinando que as
autoridades impetradas abstenham-se de cobrar os tributos após os períodos referidos,
bem como para torizar a compensação dos valores indevidamente recolhidos, não
atingidos pela decadência, com prestações vincendas das contribuições incidentes sobre
a folha de salários, a partir do trânsito em julgado da decisão, acrescidas de correção
monetária nos termos da fundamentação.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator (e-fls. 103/105):
(...)
Pacífico, pois, o entendimento de ser exigível a contribuição para o INCRA até a
entrada em vigor das Leis n's 8.212 e 8.213 em 25.07.91.
Na repetição do indébito da contribuição em testilha incidiria o disposto no art. 168 cc
com o 165 do CTN; os juros de mora são devidos no percentual de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado da sentença (art. 167 do CTN), até o advento da Lei n° 9.250/95,
que instituiu a taxa SELIC, em vigor a partir de 01.01.96, e taxativa em preconizar que
esse fator é inacumulável com os juros moratórios.
Portanto, como ainda não houve o trânsito em julgado da decisão, deve incidir apenas a
taxa SELIC aos valores da condenação já atualizados. Os juros compensatórios são
indevidos. Os índices de correção monetária devem ser os seguintes: IPC, no período de
março/90 a janeiro/91; o INPC, no período de fevereiro/91 a dezembro/1991 e a UFIR,
no período de janeiro/1992 a 31.12.1995 e a partir de 01.01.1996 a taxa SELIC.
Em suma, mantém-se o acórdão recorrido, ressalvando-se apenas que os valores
questionados somente se tomaram indevidos a partir da vigência das Leis 8.212 e
8.213/91, em julho de 1991.
Ante o exposto, conheço e dou provimento em parte ao recurso especial.
É como voto.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000119/2011-85

Embargos foram rejeitados (e-fls. 115) e certidão de trânsito em julgado emitida
em 25/102005 (e-fls. 117).
Destarte, com bem apontado pelo Despacho Decisório (e-fls. 610/618), a decisão
judicial transitada em julgado não determinou a que a autoridade administrativa procedesse à
restituição, tendo apenas autorizado a compensação e que deveria ter sido realizada mediante
informação em GFIP na competência do encontro de contas, tendo a autoridade administrativa
expressamente asseverado (e-fls. 616):
(...) a restituição necessariamente deveria se efetivar no processo judicial, com a
expedição do correspondente precatório, não sendo possível a restituição na esfera
administrativa, eis que desrespeitaria o disposto no art. 100 da Constituição Federal de
1988.
Ressalte-se que é “firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de
que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos
jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de
requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no
art. 100 da Constituição da República”, tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal
adotado a seguinte tese de repercussão geral em decisão publicada em 28/08/2023 (RE
1.420.691, Tema n° 1262):
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via
judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos
termos do art. 100 da Constituição Federal.
A decisão do plenário do STF ainda não transitou em julgado, tendo o
contribuinte apresentado embargos de declaração.
Diante da norma constitucional, não há como se interpretar que o art. 70 da IN
RFB n° 900, de 2008, revogue a norma constitucional, tendo o condão de apenas explicitar ou
especificar o conteúdo normativo veiculado na norma constitucional, podendo, no limite, ser
compreendido como a se referir à hipótese de haver decisão judicial transitada em julgado
favorável ao contribuinte a veicular comando expresso determinando que a autoridade
administrativa efetue a restituição administrativa, decisão judicial que retiraria a análise da
questão da esfera administrativa.
No caso concreto, a decisão judicial tão somente autoriza a compensação,
inexistindo mandamento determinando a restituição do indébito pela via administrativa, sendo,
por conseguinte, cabível a análise da questão em tela pela autoridade administrativa e o
levantamento da objeção sustentada no Despacho Decisório e no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade de não ser admissível a restituição administrativa, por força do disposto no art.
100 da Constituição da República, a impor o regime constitucional de precatórios.
No mesmo sentido, temos os Acórdãos n° 3001-001.988, de 18 de agosto de 2021,
e n° 3402-004.686, de 24 de outubro de 2017.
Pelo exposto, não houve reconhecimento judicial do direito à restituição
administrativa e nem aplicação retroativa pelo Despacho Decisório da IN RFB n° 1.300, de
2012, não havendo que se falar em violação dos princípios e regras invocados pela recorrente.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000119/2011-85

Cabimento do pedido de restituição pela via administrativa via formulário papel -
violação princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao não conhecer recurso hierárquico.
De plano, reitere-se que a decisão judicial transitada em julgado não determinou que a autoridade
administrativa empreendesse a restituição administrativa. Note-se que o argumento de a
Instrução Normativa ter o condão de se sobrepor ao regime constitucional de precatórios, a fim
de se considerar aplicável ao caso em tela a restituição administrativa, é incompatível com o
pleito de ser afastar por violação de princípios constitucionais o regramento traçado na Instrução
Normativa a exigir que a não utilização do programa PER/DCOMP seja justificada mediante
demonstração da impossibilidade de sua utilização. Em verdade, a Instrução Normativa deve ser
interpretada de modo a se alinhar à Constituição da República, não podendo ser simplesmente
afastada sob a alegação de inconstitucionalidade. Competindo à Receita Federal fixar os termos e
condições para o exercício da compensação e da restituição (CTN, art. 170, caput; Lei n° 8.383,
de 1991, art. 66, § 4°; Lei n° 8.212, de 1991, arts. 31, §§1° e 2°, e 89, caput; e Manual da GFIP),
não cabe ao julgador administrativo afastar o claro e inequívoco regramento posto na Instrução
Normativa relativo à formalização do pedido de restituição sob a alegação de violação a
princípios constitucionais (Súmula CARF n° 2).
Omissão do Acórdão quanto à possibilidade de se intimar a parte para se suprir
irregularidade - da necessidade de se converter o julgamento em diligência para atender a
exigência. A decisão recorrida agrega o fundamento de não ter sido apresentada documentação
relacionada no §2° do art. 70 da IN RFB n° 900, de 2008. O argumento suscitado no voto
condutor da decisão recorrida é secundário e não guarda correspondência para com a motivação
veiculada no Despacho Decisório, logo irrelevante para a solução da lide.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 727
DF CARF MF
Original